Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723169-79.2023.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MAICO BARBOSA SANTOS DESPACHO Intime-se o apelante-autor para, querendo, se manifestar sobre eventual nulidade do processo, suscitada de ofício, notadamente por ausência de interesse de agir, uma vez que o acordo foi celebrado entre as partes antes de se estabelecer a relação jurídica processual com a citação do apelado-réu, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 16 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora